Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709492-57.2024.8.07.0003 RECORRENTE: DIONE ALVES DE QUINTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. DENÚNCIA. NÃO RECEBIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. PROVAS CONCRETAS DA AUSÊNCIA DO DOLO SUBJETIVO. NÃO VERIFICAÇÃO. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. DEMONSTRAÇÃO DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Oferecida a denúncia, compete ao magistrado apenas realizar o juízo de admissibilidade com base na constatação da materialidade e dos indícios de autoria, de sorte que, preenchidos os requisitos do art. 41 e não sendo o caso de rejeição (art. 395, CPP), imperativo se mostra o recebimento da peça acusatória. 2.. Não compete ao juiz de origem, em juízo de cognição sumária, sem que realizada qualquer instrução probatória, adentrar no mérito da causa e decidir pela ausência do elemento subjetivo, qual seja o animus necandi, deixando de receber a denúncia. 3. Mostra-se inviável a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, antes do recebimento da denúncia e do início da instrução processual, se inexistente prova inequívoca quanto à ausência de animus necandi. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 121, §2o, e 129, caput, todos do Código Penal, 41 e 383, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a possibilidade de correção do enquadramento típico logo no ato de recebimento da denúncia ou queixa, quando dela resultar a aplicação de benefícios legais ao réu ou na alteração da competência absoluta ou do rito procedimental a ser adotado, situação que pode, inclusive, alcançar os casos de inadequada subsunção ao tipo incriminador de delito contra a vida. Assim, defende a possibilidade, neste caso concreto de emendatio libelli, ante a evidência da ausência de animus necandi na conduta da recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 14, inciso II, 121, §2o, e 129, caput, todos do CP, 41 e 383, ambos do CPP. Isso, porque rever o entendimento do acórdão, no sentido de que “ a denúncia, nos moldes em que oferecida pelo Ministério Público, se mostrou amparada em um suporte probatório mínimo para tanto, sendo precoce, ainda no início da ação penal, que o juiz defina, de imediato, qual fora o crime praticado pela ré, alterando a capitulação jurídica dos fatos” e acolher a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão colegiada de que “a tese da desclassificação, em especial no tocante aos crimes de competência do Tribunal do Júri, até mesmo na fase de pronúncia, só tem guarida quando estiver indene de dúvidas, sob pena clara de usurpação da competência do Tribunal do Júri”, encontra-se em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Confira-se, a propósito, a seguinte ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURI. PRONÚNCIA. REVERSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, de que, "não estando demonstradas nitidamente a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi, de rigor a manutenção da decisão de pronúncia para conferir ao órgão competente, qual seja o Tribunal do Júri, a sua soberania e autonomia". 2. Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 3. A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 4. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao apreciar o recurso em sentido estrito, entendeu que, diante do teor dos depoimentos, é perfeitamente lícito estabelecer o liame entre a conduta do denunciado na intenção de matar, ainda que a tentativa não tenha produzido lesões. Assim, "havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria apontando o réu como autor do fato, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que é quem detém a competência constitucional". 5. A reversão das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.110.968/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029